Tribunal: STF
Processo: AI 698297
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA.
   ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
   PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO
   CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Imposição de multa de 5%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.